Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701683-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHOLINA CUSTODIA DA COSTA EMBARGADO: JOAO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CHOLINA CUSTÓDIA DA COSTA contra o acórdão de ID 26931533, pelo qual negado provimento aos embargos declaratórios opostos pela ora embargante contra o acórdão de ID 25015669, que, por sua vez, negou provimento a agravo interno na Petição Civel, que, por sua vez, relacionada à APC 0713026-36.2020.8.07.000. O acórdão ora embargado foi assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela embargante. 3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos” (ID 26931533) Em suas razões (ID 27258536), sustenta a embargante: - que “o acórdão dos Embargos de Declaração que ora se impugna, a exemplo do acórdão que o precedeu, pelo qual fora julgado Agravo Interno outrora interposto, ainda persiste, com a máxima vênia, manchado por grave omissão quanto à tese essencial da contenda inaugural, qual seja a de que a embargante integrou como parte o contrato de cessão de direitos que serve de base à contenda principal”; - que “há flagrante omissão no acórdão, omissão essa quanto a análise da tese de formação de litisconsórcio passivo necessário unitário (art. 114, inciso I do art. 115 e art. 116 todos do CPC) em razão da embargante/apelante - CHOLINA – constar na cessão de direitos que deu origem à demanda indenizatória principal seja como parte (natureza da relação jurídica), seja como cônjuge de um dos réus na da ação primeva”; - que “o acórdão, repetindo a sentença apelada e decisões anteriores da Desembargadora Relatora, não reconheceu à EMBARGANTE legitimidade para arguir a nulidade do processo principal, por defeito insanável [ ] sequer enfrentou-se referida tese essencial, qual seja de que a embargante CHOLINA era outorgante/parte/cedente na cessão de direitos originária que sedimenta a demanda proposta por JOÃO JOSÉ em face do esposo da embargante ALTEDES SEABRA. ou seja, o reclamo não se fundamenta somente na necessidade de outorga uxória”; - que a embargante “é parte no contrato, razão pela qual não pode suportar os efeitos condenatórios de uma sentença proveniente do inadimplemento de um contrato sobre o qual fez parte e não teve seu direito de defesa assegurado”; - que “o vínculo contratual consigna uma série de direitos possessórios que foram transmitidos ao autor JOÃO JOSÉ, não somente por ALTEDES SEABRA, mas também pela embargante CHOLINA CUSTÓDIA [ ] não se trata de mero direito pessoal, mas de direito que de qualquer forma exigiria a citação de todos imbricados na relação jurídica originária”; - que, “através do instrumento particular de cessão de direitos então firmado entre as partes, ainda se estabeleceu o foro de eleição, a imissão na posse, além de registrar que as partes outorgantes/cedentes eram casadas, sendo a outorga uxória somente mais uma das teses que legitimam a participação da requerente/apelante no processo que se visa anular”; - que “a embargante expôs em diversas partes da petição/requerimento enfaticamente a tese de pertinência subjetiva ao polo passivo da demanda anterior (sobre a qual apelou-se da sentença aviada) em razão de litisconsórcio passivo necessário unitário” e - que “o acórdão defendeu não haver legitimação da EMBARGANTE CHOLINA CUSTÓDIA a pedir nulidade da demanda anterior por falta de intimação, porquanto esta versava sobre direito pessoal”, todavia teria desconsiderado “que o direito pessoal – somente por via transversa - perseguido na demanda anterior teve como fonte o inadimplemento da relação contratual entabulada entre o autor JOÃO JOSÉ, o esposo da embargante ALTEDES SEABRA e a própria embargante CHOLINA CUSTÓDIA, parte do contrato de cessão de direitos”. Ao final, requer: “Diante dos apontamentos acima tecidos, não pode ser outra, Excelência, a conclusão senão pelo que se requer e pleiteia que haja a integração do acórdão através do suprimento da omissão apontada, sendo conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração e enfrentando-se, pois, de modo explícito a tese da obrigatória inclusão da embargante CHOLINA CUSTÓDIA em litisconsórcio passivo necessário unitário (art. 114, inciso I do art. 115 e art. 116 todos do CPC) no polo passivo da demanda principal por também ser parte do contrato de cessão de direitos que deu origem à contenda, constatação que a torna legítima para pleitear pela nulidade da sentença do processo principal, sendo, portanto, nitidamente procedente a Querela Nullitatis Insanabilis aviada, assim como o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação manejada contra sentença que extinguiu a Ação de Nulidade, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o do NCPC. Em decorrência do conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, requer, quanto ao agravo interno, reitera pedido gizado na petição específica, qual seja o de que haja: a) O recebimento do Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de, ao final, substituindo e reformando a decisão agravada, seja DEFERIDO/CONCEDIDO O PRETENDO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO manejada em face da sentença proferida nos autos do processo PJe n. PJ-e n. 0713026-36.2020.8.07.0007 - Querela Nullitatis Insanabilis (1a Vara Cível de Taguatinga), nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o do NCPC para o fim de que haja, nos moldes da petição de tutela antecipada antecedente avida: a) O recebimento do presente pedido de urgência, com efeito suspensivo à decisão/sentença ora impugnada e à apelação interposta, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o do NCPC; b) A concessão do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de Apelação, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso e à sentença impugnada para suspender, de imediato, a decisão/sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Querela Nullitatis Insanabilis/Ação de Nulidade de Sentença manejada pela Requerente e, por consequência, obstar o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença objeto do Processo PJ-e n. 0709061-50.2020.8.07.0007, em substituição à atuação da Juíza de Piso, determinando a imediata suspensão dos atos constritivos, nos termos do art. 300 do CPC, até o julgamento final do Recurso de Apelação e da Ação Declaratória de Inexistência de Sentença - Anulatória/Querela Nulittatis Insanabilis, inclusive com cancelamento, suspensão e/ou sobrestamento de quaisquer medidas constritivas do patrimônio pertencente à Autora/Querelante e a seu esposo, Sr. Altedes Seabra, quanto do Sr. Manoel Pereira da Silva e sua cônjuge, já realizadas ou em vias de o serem, inclusive da penhora recentemente realizada do bem imóvel situado na QNM 22, CONJUNTO “L”, LOTE 17 – Ceilândia Norte /DF pertencente ao 3o interessado Manoel da Silva Pereira (com manutenção da posse), diante dos vícios insanáveis – transrescisórios - apontados que inquinam de nulidade todos os atos do processo de origem (PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007) e, consequentemente, dos atos deles decorrentes em favor da Querelante/Autora de e todos os litisconsortes passivos necessários até o trânsito em julgado da Actio Nullitatis Insanabilis majejada via Processo PJ-e n. 0713026- 36.2020.8.07.0007; c) A suspensão de qualquer constrição, transferência de bens e/ou levantamento de quantias, entre outros atos inerentes eventualmente ocorridos no bojo do Cumprimento de Sentença Provisório objeto dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007 em trâmite no Juízo apelado em relação à todos os litisconsortes passivos necessários (unitários) do processo principal (PJ-e n. 0011258-58.2016.8.07.0007) e eventuais incidentes.[...] d) Por fim, requer que o pedido seja cumprido pelo Apelado/Requerido/Réu no prazo de 48 horas, inclusive medidas tendentes ao cancelamento de eventuais atos de penhora sobre os bens da Requerente/Apelante-Querelante e dos interessados, sob pena de cominação de astreintes a ser determinada por este juízo nos termos do art. 537 do NCPC. e) a) O recebimento do presente agravo interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de, ao final, substituindo e reformando a decisão agravada, seja DEFERIDO/CONCEDIDO O PRETENDO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO manejada em face da sentença proferida nos autos do processo PJe n. PJe n. 0713026-36.2020.8.07.0007 - Querela Nullitatis Insanabilis (1a Vara Cível de Taguatinga), nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o do NCPC para o fim de que haja, nos moldes da petição de tutela antecipada antecedente avida. DOS REQUERIMENTOS FINAIS Assim, demostrada à saciedade o direito do Embargante/Reclamante, requer sejam recebidos, conhecidos e providos os Embargos de Declaração opostos na oportunidade e sanada as omissões/contradições e obscuridades apontadas de forma expressa, no sentido de que, reformado o julgado: Seja sanada a grave omissão quanto à tese essencial da contenda inaugural, qual seja a de que a EMBARGANTE INTEGROU COMO PARTE O CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS QUE SERVE DE BASE À CONTENDA PRINCIPAL – PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO FOI CITADA PARA CONTESTAR A AÇÃO E PARTICIPAR DO PROCESSO – NULIDADE INSANÁVEL NA ORIGEM / VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. Servem os presentes embargos também para provocar o pronunciamento dessa E. Turma, requerendo sejam prequestionados os temas suscitados, para fins de Recurso Especial, em sendo o caso, razão pela qual deverão ser explicita e expressamente tratadas as teses tratadas, em especial quanto aos artigos 114, inciso I, art.115 e art.116, todos do CPC. [ ]” (ID 27258536, pp. 25/29). O embargado JOÃO JOSÉ DOS REIS apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 27339907) e pugnou pelo “não conhecimento do recurso de embargos de declaração opostos, por falta de fundamentação, já que não existem vícios a sanar pela via eleita, rejeitada a preliminar arguida, no mérito, seja improvido e aplicada em desfavor da embargante multa de 2% sobre o valor da causa” (ID 27339907, p. 6). Autos conclusos, proferi o seguinte despacho: “Antes de analisar os embargos de declaração opostos no ID 27258535, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga para que, no prazo de 5(cinco) dias, esclareça se houve a interposição de apelação nos autos 0713026-36.2020.8.07.0007, tendo em vista que, em pesquisa nos autos na primeira instância, embora conste decisão no sentido de interposição de apelação (ID 79115033), fato também informado pela autora na Petição Cível (ID 2533933), não foi identificada a remessa dos autos ao Tribunal, nos termos do art. 1.010 §, 3o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração” (ID 28517820). E sobrevieram as seguintes informações do Juízo de origem: “Em consulta ao PJE do 2o grau, nesta data, consta APELAÇÃO CÍVEL (198) distribuída sob o Número 0713026-36.2020.8.07.0007 com autuação em 24 mar 2021 no qual contendem CHOLINA CUSTODIA DA COSTA - CPF: 296.716.711-87 (APELANTE) e JOAO JOSE DOS REIS - CPF: 032.812.131-20 (APELADO)” (ID 28652940; grifo no original). Pois bem. A apelação cível 0713026-36.2020.8.07.000, em relação à qual foi interposta a presente petição (que, por sua vez, foi objeto de sucessivos embargos de declaração) foi distribuída ao eminente Relator Fabrício Fontoura Bezerra em razão do meu afastamento na data da distribuição (certidão de ID 24554105 dos autos n. 0713026-36.2020.8.07.0007). Referida apelação foi julgada na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência em 6/10/2021 (certidão de ID 29716208 dos autos n. 0713026-36.2020.8.07.0007). Assim, resta prejudicada a petição cível e, consequentemente, estes embargos de declaração. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora